Tribunal: TJSP
Processo: 2026240-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2026240-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante O MEDIADOR.NET
EIRELI ME, é agravada MARIA AUREA BATISTA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43927
Agravo de Instrumento No: 2026240-94.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: O Mediador.net Eireli Me
Agravado: Maria Aurea Batista de Lima
Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica.
Indeferimento. Agravo de Instrumento. Súmula 481
STJ. Admite-se a concessão do benefício da justiça
gratuita em favor da pessoa jurídica. Situação de
impossibilidade de arcar com os custos do processo
comprovada. Recurso provido.
Indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita
à empresa O Mediador.net, em ação monitória que essa move contra Maria
Aurea Batista de Lima; agrava a autora. Afirma que seus balancetes
demonstram a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Recurso
processado sem contraminuta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de monitória pela qual a autora tenta
receber a quantia de R$ 6.257,00. Pleiteou os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
A benesse, contudo, lhe foi indeferida, motivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente agravo de instrumento.
E com razão a recorrente.
Os documentos que acompanha este agravo demonstram
que a autora vem acumulando grandes prejuízos nos últimos anos. Os
extratos de movimentação financeira, igualmente confirmam a ausência de
recursos para arcar com as custas deste processo, ainda que o valor seja de
pequena monta, dado o baixo valor atribuído à causa.
De acordo com a Súmula 481 do STJ, “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No caso dos autos, a autora demonstrou não ter condições
de arcar com as custas do processo.
E, não se podendo negar o acesso ao Poder Judiciário,
pois se não puder ingressar com as ações de cobrança não poderá reverter
seu quadro financeiro, concede-se, assim, a assistência judiciária gratuita
pleiteada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica